Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-88.2020.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000254-88.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0028-13 (APELANTE), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), MARIA EVANIL DA SILVA E SOUZA - CPF: 824.983.851-34 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CADASTRAMENTO EQUIVOCADO DOS ADVOGADOS DA RÉ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DOS ATOS PROCESSUAIS –
ERROR IN PROCEDENDO
–
NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
– ATOS NULOS – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A citação é requisito de validade da relação jurídica, de forma que, em virtude da relevância do ato, eventual nulidade dele decorrente não se convalida com o decurso de tempo, nem mesmo com a coisa julgada.

Constatada a ausência de citação válida, tem-se que a relação processual não se constituiu validamente, sendo nulos os atos processuais subsequentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000254-88.2020.8.11.0028

APELANTE:

BANCO INTERMEDIUM
S.A.

APELADA:

MARIA EVANIL DA SILVA E SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO INTERMEDIUM
S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
Dra. Katia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer com restituição de valores

c/c indenização por danos morais, ajuizada por
MARIA EVANIL DA SILVA E SOUZA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
para
tornar definitiva a tutela antecipada deferida, e declarar a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC, no valor de R$1.095,00 (mil e noventa e cinco reais) e a Reserva de Margem Consignável, restituir à parte autora, em dobro, os valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apuradas em cumprimento de sentença, desde a data do desconto indevido, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação; condenou o ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da súmula nº. 362 do STJ; determinou que a parte autora proceda à devolução da quantia de R$1.095,00 mil e noventa e cinco reais), efetuando o depósito judicial do referido valor à disposição deste Juízo, em favor do banco requerido, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em conta bancária da autora, no prazo de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado, comprovando-se nos autos, bem como autorizou a compensação dos valores a receber.

Por fim, ainda condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Inconformado, o
apelante suscita, preliminarmente, a nulidade de sentença, ao fundamento de que não houve citação válida para que pudesse exercer o seu direito de defesa, haja vista que
“
não houve a juntada de documentos de representação, procuração e atos constitutivos, não possuindo, portanto, os procuradores cadastrados nenhum poder para figurar como representante do Banco Réu, para que fosse considerada válida, a citação deveria ter ocorrido de forma pessoal”
(sic).

Registra, no ponto, que
os advogados Luis Felipe Procópio de Carvalho – OAB/MG 101.488 e André Souza Guimaraes – OAB/MG 150.552,
foram cadastrados à revelia
, não havendo nos autos nenhuma manifestação solicitando tampouco autorizando tal cadastramento, e reforça, uma vez mais, que não houve a juntada de documentos de representação nos autos.

Assim, requer seja reconhecida a nulidade de todos os demais atos processuais posteriores realizados, pois
não há que se falar em validade de citação feita pelo sistema eletrônico do tribunal em nome
de advogados cadastrados à revelia, sem juntada de procuração e demais documentos de representação nos autos.

No mérito propriamente dito, sustenta que a autora, ora apelada, assinou o contrato de nº. 27284 junto ao banco Inter em 02/09/2015, autorizando ao Banco que efetuasse a reserva da margem RMC em seu benefício, bem como solicitou um saque adicional no valor de R$1.007,00 (mil e sete reais), com a disponibilizada por TED na conta bancária da mesma.

Argumenta que
“após comprovada a entrega do cartão em mesmo endereço indicado pela autora na exordial, a disponibilização de valores via TED em conta de titularidade da própria autora e a utilização do cartão para efetuar compras, não restam dúvidas quanto a ciência da ora apelada em relação à modalidade contratada, devendo, portanto, a sentença que decretou a revelia da parte ré e a procedência dos pedidos autorais ser cassada”
(sic).

Assim, entende que não há que se falar em devolução de valores, muito menos em dobro, uma vez que todo o procedimento foi realizado em estrita observância aos parâmetros legais, bem como respeitando o contrato firmado,

Destaca, no mais, que a apelada não comprovou qualquer abalo moral suportado, sendo certo que a situação dos autos não é capaz de gerar ofensa à honra, pelo que não se mostra adequada a indenização arbitrada.

Assim sendo, requer seja reformada a r. sentença, para dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra (Id 150422341).

Contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id 150424052).

É o relatório.

V O T O P R E L I M I N A R – NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, suscita o apelante a nulidade de sentença, ao fundamento de que sua citação não foi válida, cerceando-lhe o exercício do seu direito de defesa. E para tanto, defende que
não houve a juntada de documentos de representação, procuração e atos constitutivos, não possuindo, portanto, os procuradores cadastrados nenhum poder para figurar como representante do Banco Réu/apelante. Destaca, ainda, que para que fosse considerada válida, a citação deveria ter ocorrido de forma pessoal,
o que igualmente não ocorreu.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, tenho que razão assiste à instituição recorrente. Explico:

A presente ação foi ajuizada em 18/02/2020, sendo deferida a tutela antecipada pelo juízo a quo aos 03/03/2020,
“para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato nº 55000000000000027284), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 43,82 (quarenta e três reais e oitenta e dois centavos)”
(sic), sob pena de multa. No mesmo ato, ainda foi deferida a inversão do ônus da prova, bem ainda determinada a remessa dos autos ao Conciliador/Mediador para designação de audiência de conciliação/mediação (Id 150422312).

Para o ato solene, houve o pedido de habilitação por parte dos advogados representando interesses do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A (Id 150422319), seguindo-se de peticionamento da parte autora manifestando que
“houve um equívoco
ao cadastrar o polo passivo junto ao sistema do PJe, pois constou a empresa Banco Olé Consignado, quando na verdade deveria ser cadastrada o Banco Intermedium
, tendo o erro também passado desapercebido pela secretaria”
(Id 150422324).

Em seguida, a parte autora requereu a desistência da referida demanda em face do Banco Olé Consignado e exclusão do polo passivo da presente demanda (Id 150422325).

No Id 150422326 foi certificada a habilitação vindicada dos causídicos do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, sobrevindo a sentença homologando a desistência requerida pela parte autora, sendo o feito chamado à ordem para determinar a retificação do polo passivo da demanda corretamente (Id 150422327).

Renovado o ato solene outrora determinado, restou evidenciada a ausência da parte requerida, conforme termo de Id 150422337.

A autora atravessou petição no Id 150422338 requerendo a decretação da revelia do requerido, sobrevindo, então, a sentença aqui hostilizada, em que a Magistrada singular, decretou à revelia do Banco Intermedium S/A, e no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, contra o qual volta-se a instituição bancária no presente apelo.

Capitulados os fatos, convém inicialmente registrar que somente haverá revelia quando o réu, citado, não aparece em juízo, apresentando a sua resposta, ou, comparecendo ao processo, também não apresenta a sua resposta tempestivamente.

Segundo o art. 214, §1º do CPC:

“Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

§ único. A citação será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação.”

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

In casu
, infere-se que ao proceder com a retificação da parte requerida, a Secretaria do juízo fez o cadastramento dos seguintes advogados: Dr.
Luis Felipe Procópio de Carvalho – OAB/MG 101.488 e Dr. André Souza Guimaraes – OAB/MG 150.552.

Ocorre que, somente a juntada nos autos de procuração com
poderes específicos
para receber a citação configura o instituto do comparecimento espontâneo, o que não se aplica ao caso, ao passo que a procuração anexa por ocasião das razões recursais (Id 150422345) há expressa menção de que a representação dos interesses do banco recorrente será realizada por meio do patrocínio do Dr. Luís Felipe Procópio de Carvalho – OAB/MG 101.488, OAB/SP 303.905 e OAB/RJ 213.207, e Dr. André Souza Guimarães – OAB/MG 150.552.

Sabe-se que enseja nulidade processual a falta de intimação de qualquer das partes, na pessoa de seu advogado, sobre os eventos do processo. É esta a inteligência do artigo 272, § 2º, do Código de Processo Civil, que dispõe, sob pena de nulidade, ser
“indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”
.

Nesta senda, é inadmissível a manutenção de sentença cuja publicação não oportunizou igualmente aos litigantes o manejo dos meios legais de impugnação. O descumprimento do preceito legal supramencionado pela Serventia do juízo
a quo
, que impossibilitou a igual ciência da concatenação dos atos processuais, configura evidente cerceamento de defesa, dada a inobservância ao princípio do contraditório, a merecer pronta anulação, restabelecendo-se o prazo para contestação e demais atos processuais.

Nesse sentido, segue orientação do Tribunal Goiano em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. ADVOGADOS DA RÉ NÃO CADASTRADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DOS ATOS PROCESSUAIS. ERROR IN PROCEDENDO.
Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação de advogados que, embora regularmente constituídos pela parte, não foram cadastrados no sistema de acompanhamento processual. O descumprimento, pela serventia, do disposto no artigo 272, § 2º, do Código de Processo Civil, implica nulidade processual e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja sanado o vício.
NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.”
(TJ-GO – APL: 04190654220158090137, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 07/05/2018, Rio Verde - 3ª Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/05/2018)

No mesmo sentido, segue orientação desta Corte de Justiça em caso similar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA APELANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Se deferida a realização de provas inclusive com designação de data para a solenidade, mas ausente a intimação do procurador da recorrente para realização do ato, resta violado o disposto artigo 272, § 2º do CPC/2015, o que acarreta a nulidade do processo, a teor do disposto no artigo 280 do CPC. A falta de intimação de advogado constituído configura nulidade do ato de intimação para a audiência de instrução e julgamento, por caracterizar prejuízo à ampla defesa e ao contraditório
.”
(Ap 136591/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de anular os atos posteriores à citação, inclusive a sentença, devendo-se proceder o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular citação do representante judicial e adequado prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022